Tribunal: TJSP
Processo: 1022756-02.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Encanador – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Laudos periciais conclusivos – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da

Ementa:
Acidente do trabalho – Encanador – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Laudos periciais conclusivos – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 / 610.478.632-8, última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação do autor, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022756-02.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CICERO
MARQUES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação do autor, julgando a ação procedente. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
2
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053
Apelante: Cicero Marques da Silva
Apelado: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.317
Acidente do trabalho – Encanador – Doença ocupacional –
Males na coluna – Benefício acidentário – Liame
ocupacional reconhecido – Laudos periciais conclusivos –
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada, necessidade de maior esforço para exercício
da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-
doença previdenciário concedido administrativamente, NB
31 / 610.478.632-8, última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do
termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês
a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei
no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação do
autor, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 82/83, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cícero Marques da Silva contra o
Instituto Nacional do Seguro Social.
Inconformado, recorre o autor (fls. 86/90), buscando a
inversão do resultado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado,
aduzindo que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada
reduzem sua capacidade laborativa. Aduz que a prova pericial lhe foi favorável,
constatando o perito a presença de moléstia incapacitante no membro afetado, cuja
incapacidade está revelada pelo dispêndio permanente de maior esforço para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
3
exercício da atividade laborativa habitual. Alega que não houve vistoria ao local de
trabalho, e que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado comprova o
risco para lesão na coluna, restando caracterizado o nexo causal. Afirma que seu
requerimento para oitiva de testemunhas nem sequer foi apreciado pelo Juízo a quo,
sendo prova necessária para a comprovação do nexo causal, uma vez que o perito
condicionou sua caracterização à comprovação do desempenho de atividade de risco
para lesão na coluna. Sustenta que estava com plenas condições de trabalho quando
admitido pela empregadora, o que corrobora a tese de que o trabalho originou ou
agravou a patologia que lhe acomete. Por fim, apresentando prequestionamento,
requer o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões
(fls. 94).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 09/05/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 98/102, determinando a renovação da prova pericial e a expedição de
ofício à empregadora, uma vez que, apesar de constatada pela perícia a existência de
incapacidade parcial e permanente, o laudo pericial restou inconclusivo em relação à
caracterização ou não do nexo causal, que não foi averiguado pelo perito, não
constando a análise da atividade laborativa desenvolvida por meio de vistoria ao
local de trabalho, e considerando-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário
juntado (PPP, fls. 73/74) não foi submetido ao perito para análise e manifestação,
restando assim dúvidas e lacunas em relação ao nexo causal, que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de fls. 98/102).
O obreiro juntou documento da JUCESP, e informou o
endereço da empregadora (fls. 107, 108/111).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
124/125 - laudo com sete páginas, mas que se encontra em tamanho reduzido).
O autor concordou com o último trabalho pericial (fls. 128).
O INSS não se manifestou sobre a última perícia (fls. 131).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício da função por ele desempenhada durante o pacto laboral, como encanador
e encanador industrial (conforme cópias da CTPS e do Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP, fls. 20 e 73), que afetam a sua coluna (fls. 02). A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente,
e demais consectários.
Não consta do processo Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT), sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de diversos
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 19/10/2005 a
30/06/2007, número de benefício NB 31 / 515.043.431-7 (fls. 47, 48, 59), com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
4
diagnóstico CID M 54, “Dorsalgia” (fls. 48, 49), de 17/01/2008 a 13/02/2009,
número de benefício NB 31 / 526.170.635-8 (fls. 14, 47, 49, 50, 59), com
diagnóstico CID M 54, “Dorsalgia” (fls. 50), de 17/06/2009 a 06/07/2009, número
de benefício NB 31 / 536.069.558-3 (fls. 15, 47, 51, 52, 60), com diagnóstico CID
M 51, “Outros transtornos de discos intervertebrais” (fls. 52), de 24/06/2010 a
24/01/2011, número de benefício NB 31 / 541.496.984-8 (fls. 47, 52, 53, 60), com
diagnóstico CID M 54, “Dorsalgia” (fls. 53), de 15/03/2011 a 02/08/2011, número
de benefício NB 31 / 545.231.827-1 (fls. 16, 47, 54, 60), com diagnóstico CID M
54, “Dorsalgia” (fls. 54, 55), de 05/09/2011 a 06/07/2012, número de benefício NB
31 / 547.834.957-3 (fls. 47, 55, 56, 60), com diagnóstico CID M 54, “Dorsalgia”
(fls. 56), e de 01/05/2015 a 25/12/2015, número de benefício NB 31 / 610.478.632-8
(fls. 47, 58, 60), com diagnóstico CID M 54-5, “Dor lombar baixa” (fls. 59), e de
benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), de 18/04/2013 16/10/2013,
número de benefício NB 91 / 601.384.439-2 (fls. 17, 47, 56, 57, 60), com
diagnóstico CID M 51-0, “Transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia” (fls. 57, 58).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 33/37, o
primeiro perito nomeado constatou, em exame físico, a existência de limitações de
movimentos, relatando o experto que “os movimentos de flexão, extensão,
inclinação lateral e rotação apresentam redução do alcance de movimentação” (fls.
35), concluindo pela presença de alterações morfológicas e funcionais na coluna
lombo sacra do autor, cujas sequelas definitivas vão reduzir a capacidade funcional e
para o trabalho, exigindo o dispêndio permanente de maior esforço para o exercício
da atividade laborativa habitual (fls. 36), porém, condicionando a prova do nexo
causal (fls. 36), “(...) se comprovado o nexo causal” (fls. 36).
Apesar do desfecho do exame pericial, com a constatação de
incapacidade laborativa, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o
pedido (fls. 82/83), sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal,
uma vez que “Não há comprovação do nexo concausal pelas provas. Nada havendo,
pois, a indenizar-se nessa instância acidentária, não pode ser atendida a pretensão
inicial (...)” (fls. 83).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 124/125.
O último perito nomeado constatou, em exame físico da
coluna lombar, “Musculatura lombar e paravertebral lombar com leve contratura
regional; (...) Sinal de Lasegue levemente positivo a direita; (...) Movimentos de
flexão, extensão e inclinação lateral realizados com maior dificuldade” (fls. 124).
Relatou o experto que, “Avaliado o autor, encontramos leves
alterações clínico funcionais em sua Coluna Lombar, alterações estas que não estão
impedindo o autor atualmente de trabalhar nas mesmas atividades laborais de
encanador, porém o que ocorre é que refere que as atividades atuais de encanador
são mais leves, e está conseguindo trabalhar, apesar do maior esforço e incômodo”
(fls. 124).
Admitiu o segundo experto nomeado a caracterização do nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
5
causal indireto, concausal, esclarecendo ainda o perito que “Tais alterações
decorrem de patologia de cunho degenerativo, potencializada pelo desempenho de
suas atividades laborais de cunho eminentemente braçal (encanador), mas não
estão impedindo que trabalhe, apenas gerando maior incômodo e esforço, estando
trabalhando em atividades de encanador mais leves, o que entendemos como
adequado, devendo evitar maiores sobrecargas na região” (fls. 124/125).
Concluiu o segundo perito nomeado pela existência de
“Incapacidade Parcial e Permanente decorrente de patologia em coluna lombar,
com nexo causal estabelecido como concausa, por necessidade de permanente
maior esforço e incômodo” (fls. 125).
Desse modo, asseverou o louvado, no último trabalho pericial,
a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas
em relação à coluna lombar do obreiro, com redução da capacidade laborativa do
autor para a realização de suas atividades habituais de encanador, ante o dispêndio
de maior esforço para a realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios
previstos na lei acidentária vigente. O último e definitivo laudo pericial é conclusivo
pela incapacidade do obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente,
ante o permanente maior esforço dispendido para o desempenho da mesma
atividade, corroborando com os achados no primeiro laudo pericial (fls. 36), e
comportando liame etiológico com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
último perito nomeado, que considerou as características da atividade laborativa
exercida pelo autor, como encanador, que colaboraram ao menos com o
agravamento das moléstias colunares (fls. 124/125), e visto que reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 17, 47, 56/57, 60).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
6
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser
dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia
a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no
9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do último benefício de auxílio-doença previdenciário, benefício número NB 31 /
610.478.632-8 / última alta médica (ocorrida aos 25/12/2015 fls. 33, 58, devendo
assim fluir a partir de 26/12/2015), quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade do autor, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável
à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo abono anual - acessório
obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
No caso presente, o marco inicial do benefício deve ser fixado
a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do último auxílio-
doença previdenciário concedido em virtude da doença. Isto porque somente após tal
cessação é que o quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições
contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando especifica como requisito a
“consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do
amparo acidentário nos termos da lei de
regência, a partir da última alta médica, pois,
'in casu', houve evolução favorável da doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
7
em
outros
afastamentos,
devendo-se
considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO - J.
25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial
do benefício, (26/12/2015, posterior à data da citação, ocorrida aos 24/07/2015 fls.
30, 32), mês a mês, de forma decrescente, com juros da caderneta de poupança
(artigo quinto da Lei 11.960/2009). Assevero, outrossim, que o deslocamento dos
juros moratórios para a data do termo inicial do benefício (26/12/2015) ocorre como
consequência lógica da obrigação principal, ocorrida depois da data da citação.
Portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação acessória (juros). Com
efeito, sendo os juros devidos somente a partir do dia subsequente ao da alta médica,
ocorrida, repito, depois da citação - eles somente poderão ser computados de modo
decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de forma
englobada.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
8
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação do autor, julgando a ação procedente, como acima explanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022756-02.2015.8.26.0053 -Voto no 13.317
9
JOÃO ANTUNES
Relator